Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019574-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ALINOR GOMES LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109763484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO HOMOLOGADO E EXTINÇÃO – DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.”.(N.U 0005185-38.2008.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)”. (N.U 1019574-77.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 494, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que há erro material nos cálculos elaborados pela perícia em relação à correção monetária sobre saldo de poupança, que alterou significantemente os valores para maior, acarretando excesso na execução no que tange ao quantum debeatur, devendo a decisão ser anulada.
Assevera ter havido ofensa aos artigos 240, 485, VI, e 783 do CPC e 95, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz contrariedade ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 120512962).
Sem contrarrazões, conforme id. 123536972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. (...).
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 240, 485, VI, e 783 do CPC e 95, 97 e 98 do CDC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 494, I, do CPC, amparada na assertiva de que há erro material nos cálculos elaborados pela perícia em relação à correção monetária sobre saldo de poupança, que alterou significantemente os valores para maior, acarretando excesso na execução no que tange ao quantum debeatur, devendo a decisão ser anulada.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) No tocante à correção monetária das diferenças apuradas, não se trata de correção monetária dos saldos de poupança, cuja diferença foi previamente apurada segundo os índices da época, mas sim correção monetária da diferença, cuja atualização deve seguir os índices do INPC, (...). Diante disso, rejeito a impugnação ao laudo pericial. A perita apurou que nada data do depósito efetuado pelo banco executado, 17/03/2014 (...). Portanto, devem ser tomados como valor do débito e do excesso depositado aqueles existentes na data do depósito, haja vista que a partir do depósito judicial as atualizações são feitas pelo banco detentor dos depósitos judiciais. HOMOLOGO os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 17/03/2014, no importe de R$ 14.939,74. (id. 116875993) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrida, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça